Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600331-36.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
26/11/2025
Número: 0600331-36.2024.6.16.0163

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600331-
36.2024.6.16.0163, que julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pelo candidato a
Vereador (a) do Município de Quedas do Iguaçu/PR, Elaine de Oliveira, referentes às Eleições
Municipais de 2024. Condenou a (o) prestador (a) de contas a restituir ao Tesouro Nacional o valor
de R$ 2.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), na forma dos artigos 32, caput, e 79, §§ 1º e 2º, ambos
da Resolução TSE n.º 23.607/2019, eis a utilização indevida de recursos de campanha. (Prestação
de contas eleitorais final do requerente Elaine de Oliveira que concorreu ao cargo de vereador pelo
Partido dos Trabalhadores no município de Quedas do Iguaçu, referente as eleições municipais de
2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, cheques emitidos pela prestadora de contas e
pagos com recursos da Campanha, foram compensados por pessoa diversa daquela a quem os
cheques estavam nominados, contrariando o que dispõem os art. 53, I, alínea "g" e II, inciso "a",
da Resolução TSE nº 23.607/2019. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELAINE DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
BRUNO HENRIQUE BORGES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797309
25/11/2025
18:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44797309 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065624900000043734571
Número do documento: 25112518065624900000043734571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:39:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.721

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600331-36.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELAINE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
AFASTAMENTO
DE
RECOLHIMENTO.
RECURSOS
DE
ORIGEM
PRIVADA.
REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que deu parcial provimento a
Recurso
Eleitoral,
mantendo
a
desaprovação das contas de campanha
referentes às Eleições 2024.
2.
A
Embargante
alega
obscuridade,
contradição e erro material no julgado,
argumentando que o acórdão tratou de
cheque não constante na sentença, que
houve
contradição
ao
afastar
o
recolhimento de apenas um dos cheques de
origem
privada,
e
que
apresentou
declaração de recebimento de valores para
afastar o recolhimento ao Tesouro Nacional.

Num. 44797309 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065624900000043734571
Número do documento: 25112518065624900000043734571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:39:16
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo conhecimento e parcial acolhimento
dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve erro material e reformatio in
pejus na inclusão de cheque não constante
na sentença original; (ii) saber se há
contradição na decisão que afastou o
recolhimento de um cheque de origem
privada, mas manteve o recolhimento de
outro cheque de mesma natureza; e (iii)
saber se a apresentação de declaração de
recebimento de valores é suficiente para
afastar a irregularidade na aplicação de
recursos do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inclusão do cheque nº 900005 na
fundamentação condenatória configura erro
material e reformatio in pejus, pois não
constava da sentença original.
6. Há contradição na decisão que afastou o
recolhimento do cheque nº 900001, mas
manteve o recolhimento do cheque nº
900002, já que ambos movimentaram
recursos de origem privada e com a mesma
irregularidade.
7. A declaração de recebimento de valores
apresentada
pela
Embargante
não
é
suficiente para sanar a irregularidade na
aplicação de recursos do FEFC, pois não
comprova a rastreabilidade exigida para o
uso de verbas públicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conhecimento e parcial acolhimento
dos Embargos de Declaração, com
efeitos modificativos, para: (i) sanar a
contradição interna no acórdão embargado
referente ao cheque nº 900002 e afastar a
determinação de recolhimento da quantia
de R$ 1.000,00 (mil reais), por se tratar de
recurso de origem privada; (ii) reconhecer a

Num. 44797309 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065624900000043734571
Número do documento: 25112518065624900000043734571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:39:16
existência de erro material na menção ao
cheque nº 900005, e assim decotar da
fundamentação
acórdão
embargado
a
necessidade de recolhimento de valor
correspondente ao aludido cheque, por
configurar
reformatio
in
pejus;
(iii)
esclarecidos os vícios, fixar a condenação
final da embargante ao recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia de R$
1.000,00
(mil
reais),
referente
exclusivamente
à
irregularidade
na
aplicação de recursos do FEFC (cheque nº
900006), mantendo-se, no mais, os termos
do
acórdão
recorrido,
inclusive
a
desaprovação das contas de campanha de
Elaine de Oliveira.
Tese de Julgamento: 1. A inclusão de
cheque não constante na sentença original
na fundamentação condenatória configura
erro material e reformatio in pejus. 2. É
contraditório afastar o recolhimento de um
cheque de origem privada, mas manter o
recolhimento de outro cheque de mesma
natureza. 3. A declaração de recebimento
de valores não é suficiente para sanar a
irregularidade na aplicação de recursos do
FEFC se não comprovar a rastreabilidade
exigida.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art.
1.022; CE, art. 275, § 1º; CC, art. 884.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Num. 44797309 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065624900000043734571
Número do documento: 25112518065624900000043734571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:39:16
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ELAINE DE OLIVEIRA contra o acórdão nº
68.379 proferido por esta Corte, que deu parcial provimento ao Recurso Eleitoral, para o fim de
afastar a determinação de recolhimento de R$ 500,00 oriundos de doação privada (cheque n.
900001), mantendo a desaprovação das contas de campanha referentes às Eleições 2024, .
A parte embargante aponta, em síntese, obscuridade e contradição e erro material no julgado,
argumentando, em apertada síntese, que:
Embora o Acórdão trate do Cheque n. 900005 no valor de R$ 1.000,00, este não consta na
sentença e não foi alvo de recurso;
Ainda que o acórdão tenha observado que “No que se refere à conta bancária de ‘Outros
Recursos’, constata-se a compensação do cheque nº 900002, no valor de R$ 1.000,00, emitido
nominalmente à Gráfica Acacia Ltda., mas pago a pessoa não identificada, uma vez que não
consta contraparte no extrato bancário; e do cheque nº 900001, no valor de R$ 500,00, emitido
em favor de Marli Kramer Schmitt, porém compensado em nome de Silmara Martins”, de forma
obscura e contraditória, acabou por afastar, tão somente, o recolhimento correspondente ao
cheque n. 900001 de R$ 500,00, de sorte que, deve ser sanada tal contradição, com o
afastamento do recolhimento de R$ 1.500,00 (cheques n. 900002 e 900001);
Com a finalidade de afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, a Embargante
apresenta apresenta declaração de recebimento de tais valores, em relação ao cheque n. 900006
de R$ 1.000,00, destinado ao fornecedor Leandro Rosa Advogados Associados, cuja Nota Fiscal
n. 729 está encartada no id 44682286, Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos
modificativos, para afastar integralmente a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional;
Para que não reste violado o princípio do não enriquecimento ilícito insculpido no art. 8843 do
Código Civil (CC), uma vez que a UNIÃO estaria a receber valores indevidos da Embargante,
deve ser afastada a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e parcial acolhimento dos embargos,
apenas para o fim de determinar a exclusão de determinação de recolhimento dos valores
correspondentes aos cheques de nº. 900005 e nº 900002, reconhecendo a existência de
contradição e a origem privada dos valores em relação a este a a reformatio in pejus em relação
àquele.
Vieram-me conclusos
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.

Num. 44797309 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065624900000043734571
Número do documento: 25112518065624900000043734571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:39:16
No mérito, comportam parcial acolhimento, com efeitos infringentes.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil: (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

Consta do acórdão embargado a seguinte ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
PARCIAL PROVIMENTO. DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de candidata ao cargo
de Vereadora, determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional.
2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na constatação de divergências entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e os extratos eletrônicos, notadamente pelo fato de que cheques
emitidos pela prestadora, nominais a determinados fornecedores, foram compensados por pessoas diversas.
3. A candidata alega que os cheques eram devidamente nominais e que eventuais inconsistências decorreram
de erro bancário na compensação, defendendo que apenas parte dos valores questionados se referem a
recursos públicos (FEFC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a emissão de cheques nominais, mas não cruzados, para
pagamento de despesas de campanha, custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), com posterior compensação por pessoas diversas daquelas indicadas como beneficiárias
nominais, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas e a devolução dos valores ao
erário; e (ii) se a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de valores referentes a recursos de
origem privada, cujo gasto em campanha eleitoral não ficou comprovado, encontra amparo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44797309 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065624900000043734571
Número do documento: 25112518065624900000043734571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:39:16
5. A emissão de cheques nominais e não cruzados, com recursos do FEFC, e a compensação por pessoas
diversas dos beneficiários nominais, compromete a rastreabilidade das operações e evidencia a ausência de
nexo entre os cheques emitidos e os efetivos destinatários das verbas públicas, configurando irregularidade
grave.
6. A obrigatoriedade de emissão de cheques nominais e cruzados visa assegurar a transparência e a
rastreabilidade das transações efetuadas com recursos oriundos do FEFC, permitindo o efetivo controle e
fiscalização pela Justiça Eleitoral.
7. A restituição de valores ao Tesouro Nacional encontra respaldo normativo apenas em hipóteses
específicas: utilização de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário cuja aplicação regular não tenha sido
comprovada.
8. Não existe previsão normativa de obrigação de restituir ao Tesouro Nacional recursos de origem privada
cujo gasto em campanha eleitoral não ficou comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da
quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), por se tratar de recursos de origem privada. Mantêm-se, no mais,
todos os demais termos da sentença que desaprovou as contas de campanha.
Tese de Julgamento: 1. A emissão de cheques nominais e não cruzados, com recursos do FEFC, e a
compensação por pessoas diversas dos beneficiários nominais, configura irregularidade grave que enseja a
desaprovação das contas e a devolução dos valores ao erário. 2. Não há amparo legal para a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional de valores referentes a recursos de origem privada cujo gasto em
campanha eleitoral não ficou comprovado.
(...)

Passa-se a analisar cada um dos argumentos da embargante.

Da Inclusão do Cheque n. 900005 na Fundamentação
Assiste razão à embargante quanto à existência de erro material no acórdão embargado.
O referido julgado mencionou a emissão dos cheques n. 900005 e n. 900006 com recursos do
FEFC e, em sua fundamentação final, concluiu pela necessidade de devolução de R$ 2.000,00
em recursos públicos, valor que, implicitamente, abrange o cheque n. 900005 (R$ 1.000,00,
conforme extrato bancário).
Todavia, verifica-se que a sentença não havia condenado a prestadora com fundamento nesse
cheque, tendo se limitado aos cheques n. 900001, 900002 e 900006.
Assim, ao incluir o cheque n. 900005 na fundamentação condenatória, o acórdão incorreu não
apenas em erro material, mas também em reformatio in pejus, ao agravar a situação da parte
recorrente sem provocação da parte adversa, conforme corretamente pontuado pela Procuradoria
Regional Eleitoral.

Num. 44797309 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065624900000043734571
Número do documento: 25112518065624900000043734571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:39:16
Diante disso, acolhem-se os embargos neste ponto, para sanar a contradição e excluir qualquer
menção ao cheque nº 900005 da condenação ao recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

Do Recolhimento de "Outros Recursos" (Cheque n. 900002)
Também neste ponto assiste razão à embargante.
O acórdão embargado assentou, de forma expressa, a tese de que não há amparo legal para a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de valores oriundos de recursos privados,
ainda que não comprovados, quando não se trate de verba pública. Com base nesse
entendimento, afastou corretamente a devolução do valor referente ao cheque nº 900001 (R$
500,00), por se tratar de "outros recursos".
Todavia, manteve a condenação ao recolhimento do valor de R$ 1.000,00 relativo ao cheque nº
900002, apesar de constar dos autos - inclusive na sentença de origem e no parecer técnico - que
tal valor também decorre de recursos de origem privada. A irregularidade verificada em ambos os
cheques (compensação por terceiro) é da mesma natureza e gravidade, não havendo
fundamento para tratamento desigual.
Assim, à luz da tese fixada no próprio acórdão, impõe-se o afastamento da determinação de
recolhimento do valor do cheque n. 900002, mantendo-se a falha apenas como irregularidade
apta a fundamentar a desaprovação das contas.
Diante disso, acolhem-se os embargos para, sanando a contradição, excluir também a
condenação ao recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) referente
ao cheque nº 900002.

Do Pedido de Análise Documental (Cheque n. 900006)
Neste ponto, os embargos não merecem acolhimento.
A embargante apresentou declaração subscrita pelo escritório de advocacia Leandro Rosa
Advogados Associados, atestando o recebimento do valor de R$ 1.000,00, oriundo do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), mediante o cheque n. 900006.
Contudo, o referido documento não é apto a sanar a irregularidade central apontada no acórdão.
O vício identificado não se limita à dúvida quanto ao recebimento dos valores, mas reside na
quebra da rastreabilidade exigida para o uso de recursos públicos, já que o cheque foi emitido
sem cruzamento e, conforme os extratos bancários, foi compensado por terceira pessoa - Thalia
Mello Acordi -, e não pelo fornecedor nominal.
Como bem pondera a Procuradoria Regional Eleitoral, os documentos apresentados não são
aptos a suprir a falha apontada, eis que declaração unilateral, sem fé pública, não configura meio

Num. 44797309 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065624900000043734571
Número do documento: 25112518065624900000043734571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:39:16
idôneo para atestar a regularidade da despesa.
Além disso, os extratos da conta vinculada ao FEFC demonstraram a inexistência de nexo entre o
cheque emitido e o verdadeiro destinatário da verba pública. Assim, a irregularidade do cheque nº
900006, no valor de R$ 1.000,00, permanece firmemente caracterizada pela ausência de
cruzamento e compensação por terceiro.
Dessa forma, rejeitam-se os embargos neste ponto, mantendo-se a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento ao erário do valor de R$ 1.000,00, referente ao cheque n. 900006,
por aplicação irregular de verba pública.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e acolher parcialmente os embargos de
declaração, com efeitos modificativos, para:
Sanar a contradição interna no acórdão embargado (id. 44741627) referente ao cheque nº
900002 e, aplicando a tese já fixada no próprio julgado, afastar a determinação de recolhimento
da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), por se tratar de recurso de origem privada;
Reconhecer a existência de erro material na menção ao cheque nº 900005 e assim decotar da
fundamentação acórdão embargado (id. 44741627) a conclusão pela necessidade de
recolhimento de valor correspondente ao aludido cheque, por configurar reformatio in pejus.
Por consequência, esclarecidos os vícios, resta fixada a condenação final da embargante ao
recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), referente
exclusivamente à irregularidade na aplicação de recursos do FEFC (cheque nº 900006),
mantendo-se, no mais, os termos do acórdão recorrido, inclusive a desaprovação das contas de
campanha de Elaine de Oliveira.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS(1327) Nº 0600331-36.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ
OSORIO
MORAES
PANZA
-
EMBARGANTE:
ELAINE
DE
OLIVEIRA
-
Advogado da EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADO: JUÍZO DA

Num. 44797309 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065624900000043734571
Número do documento: 25112518065624900000043734571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:39:16
163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025